Tribunal: TJMT
Processo: 1020721-64.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020721-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIDE BANDEIRA DA SILVA - CPF: 903.361.192-91 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a omissão apontada, no que concerne aos honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que,
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO
recurso,
Deu-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como a indenizar o Reclamante o valor de R$ 85,37 a título de dano material.

O Embargante alega que a decisão é omissa em relação aos honorários advocatícios, tendo em vista que o voto vencedor não constou a referida condenação.

Ao final requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a omissão apontada.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1020721-64.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Helide Bandeira da Silva

Embargado(s):

Tam Linhas Aereas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, verifica-se que proferi o voto constou somente o seguinte:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como a indenizar o Reclamante o valor de R$ 85,37 a título de dano material. É como voto. ”
”.

A respeito da condenação de honorários sucumbenciais, o artigo 55, da Lei 9099/95, dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo sobre o valor da causa.

Deste modo, acolho a pretensão do Embargante para fixar os honorários sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da contradição no acórdão
O ACOLHO
, para constar na declaração de voto:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como a indenizar o Reclamante o valor de R$ 85,37 a título de dano material
.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024